Tribunal: TJBA
Processo: 8002076-37.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002076-37.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: RAILSON DA PAIXAO GUEDES e outros (3)

Advogado(s)
:
SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA LIMINAR DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que, antes da citação da parte ré, julgou parcialmente procedente pedido de restituição de valores desfalcados de conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia recursal consiste em determinar a validade da sentença proferida sem a prévia citação do réu.

III. Razões de decidir

3. A citação é requisito essencial à validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC, salvo nas hipóteses excepcionais e taxativas de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

4. O julgamento liminar de procedência parcial do pedido, sem citação válida, viola o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF), bem como os arts. 9º e 10 do CPC, configurando vício insanável que pode ser declarada mesmo após o prazo de ação rescisória.

5. A decisão proferida em tais condições configura erro in procedendo, impondo-se sua anulação e o retorno dos autos à origem para observância do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, com reabertura do prazo de defesa.

Tese de julgamento
: A sentença proferida sem a prévia citação do réu, e sem que o caso se enquadre nas hipóteses excepcionais de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido, viola o contraditório, a ampla defesa e os princípios constitucionais do devido processo legal, configurando nulidade absoluta do processo.

___

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 239 e 332.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, ApCív nº 8001836-48.2024.8.05.0216, Rel. Desª Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, DJe: 14.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8002076-37.2024.8.05.0216
, sendo parte Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e parte Apelada
RAILSON DA PAIXAO GUEDES e outros
,

ACORDA
M os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça